Tribunal: TJDFT
Processo: 0009948-74.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO SEGUNDO, ART.85, CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. "3 - A previsão contida no art. 701 do Código de Processo Civil, que determina que os honorários advocatícios na Ação Monitória devem ser pagos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa, só incide quando o devedor efetua o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 (quinze) dias, o que não é o caso dos autos. Apelação Cível desprovida. [ ] (Acórdão 1153469, 00105718620138070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 1.1. No caso, constatada a revelia, sem pagamento voluntário, deve incidir o que definido no §2o do artigo 85 do CPC: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
2. Recurso conhecido e provido.